Tribunal: TCU
Processo: 001.016/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Caixa de Previdencia dos Funcs do Banco do Brasil contra o Acordão 780/2025-Plenário

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), em face do Acórdão 780/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. indeferir o requerimento da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB), para que seja habilitada como amicus curiae nos autos; e 9.3. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados.